Tribunal: TJDFT
Processo: 0716348-35.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. NOTÁRIOS. LAVRATURA E ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM BASE EM DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. PEDIDO NÃO ADUZIDO NO PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pedido de condenação para que o Distrito Federal se responsabilize pelos atos decorrentes da atividade notarial delegada ao Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga, não foi deduzido na petição inicial, razão pela qual se mostra inadmissível a sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
2. Após a citação ocorre a estabilização do processo, bem como a fixação dos elementos objetivos e subjetivos da lide. Desde então, não mais se admite a modificação do pedido e da causa de pedir, salvo com o consentimento do réu.
3. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância, razão pela qual as teses lançadas na apelação não podem ser acolhidas.
4. Nos termos do art. 22 da Lei n. 8.935/1994 (Lei dos Cartórios), a responsabilidade do tabelião por atos decorrentes da atividade notarial que ensejarem prejuízos a terceiros é objetiva. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pela parte, vigente à época do fato ocorrido.
5. Tendo empreendido toda a diligência possível, não há como se atribuir ao notário à prática de ato ilícito. Além disso, não pode ser responsabilizado por danos causados, pois foi praticado por terceiro.
6. Apelação desprovida.